Tribunal: TJSP
Processo: 2284838-81.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. I. Caso em Exame 1. Paciente, detido por furto qualificado, busca o relaxamento do flagrante ou a revogação da prisão preventiva, que teria sido decretada sem fundamentação idônea, baseada apenas nos antecedentes, sem considerar se tratar na realidade de crime de apropriação indébita. II. Questão em Discussão 2.

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. I. Caso em Exame 1. Paciente, detido por furto qualificado, busca o relaxamento do flagrante ou a revogação da prisão preventiva, que teria sido decretada sem fundamentação idônea, baseada apenas nos antecedentes, sem considerar se tratar na realidade de crime de apropriação indébita. II. Questão em Discussão 2. Verificar a legalidade da prisão preventiva, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e a possibilidade de o caso configurar crime menos grave. III. Razões de Decidir 3. A decisão de converter a prisão em flagrante em preventiva é fundamentada na garantia da ordem pública, com base na reincidência do paciente e na gravidade concreta do delito. 4. O habeas corpus não é meio idôneo para discutir a tipificação do crime como apropriação indébita, pois requer análise aprofundada das provas. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem conhecida em parte e denegada na parte conhecida. Tese de julgamento: (i) A prisão preventiva é medida adequada para garantir a ordem pública em casos de reiteração delitiva. (ii) O habeas corpus, de estreitos limites, não é adequado à recapitulação do delito. Legislação Citada: CPP, arts. 282, II; 302; 310, II; 312; 313, I e II. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no RHC no 138.820, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC no 118.853, 6a Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 21.09.2021; STF, HC no 68.436, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 27.3.1992.